Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Glebison Soares Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT, que estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente da incompetência territorial do Juízo que decretou a prisão preventiva do Paciente.
Apesar de ter consignado que não trataria, na impetração, dos temas de negativa de autoria e fundamentos do decreto preventivo, nota-se que, o impetrante defendeu a falta de provas a apontar o paciente como autor dos crimes e a desnecessidade da prisão por estarem ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP; além disso, alegou a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 72653471).
Anexou-se documentos (Id. 72653470).
Note-se, primeiramente, que, outrora, o Paciente impetrou o Habeas Corpus no. 1026704-55.2020.811.0000, de minha relatoria, em que se alegou a falta de prova acerca da sua participação no crime a ele imputado; não preenchimento dos requisitos do art. 313, do CPP; carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, existência de predicados pessoais favoráveis.
Portanto, evidente que algumas das teses arguidas neste mandamus não passam de reiteração de outras já levantadas em favor do mesmo Paciente.
Assim, verifica-se que, quanto à alegação de falta de provas a apontar o paciente como autor dos crimes, desnecessidade da prisão por estarem ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, deve ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedidos, a serem indeferidos liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”
Prosseguindo, quanto à suposta nulidade do decreto preventivo, que teria sido proferido por Juiz incompetente, entendo, ao menos por ora, estar ausente o fumus boni iuris por coadunar do assente entendimento do STJ de que, verificada a incompetência do Juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente que poderá ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita, sendo, ao que tudo indica, é esta última, a hipótese dos autos.
Nesse sentido colaciono recente julgado do STJ:
“(...) No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. (...)” (STJ - AgRg no HC: 563330 SP 2020/0045580-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020)
Destarte, tendo a autoridade competente recebido os autos e consignado expressamente no decisum de Id. 72653475, págs. 10/15, que analisaria apenas a representação pela prisão preventiva de outros indiciados, porque a do paciente já foi decretada em outra decisão, a princípio, entendo que ratificada está a custódia cautelar do Paciente, ainda que implicitamente a decisão em que se decretou a prisão preventiva do Paciente.
Com estas razões, indefiro liminarmente este HC quanto às teses de de falta de provas a apontar o paciente como autor dos crimes, desnecessidade da prisão por estarem ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar de mera reiteração de pedidos (art. 160, RI/TJMT) e, quanto à alegada nulidade do decreto preventivo por incompetência do Juízo prolator, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator